Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700180-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GERACY RODRIGUES RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERACY RODRIGUES RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão indeferimento de tutela antecipatória para que o Distrito Federal realize, de forma imediata, o procedimento cirúrgico e GLOSSECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA. Da análise dos autos de origem, constata-se que foi prolatada sentença de procedência dos pedidos autorais, extinguindo o feito, com resolução do mérito (ID 192895002 dos autos de origem, processo n. 0708689-35.2024.8.07.0016). Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital